Tribunal: TJPA
Processo: 0846432-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846432-18.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CELESTE MARIA DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO. ÔNUS DA PROVA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ENTRE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E EFETIVOS. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia refere-se à sentença que julgou procedente o pedido da autora, determinando ao Município de Belém o pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço referentes ao período de jun/2006 a out/2019, no qual atuou como servidora temporária na Secretaria Municipal de Saúde;

2. Conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC/15, incumbia à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito, sendo evidenciado nos autos que a parte cumpriu esse ônus ao apresentar o histórico funcional fornecido pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Belém, que atestou o efetivo exercício por 13 anos, 1 mês e 8 dias;

3. Não obstante o argumento do ente apelante, a legislação estadual (Lei Estadual nº 5810/1994) e municipal (Lei Municipal nº 7.502/90) não estabelece discriminação entre servidores temporários e efetivos para a concessão do adicional por tempo de serviço, devendo ser computado todo o tempo de serviço público prestado, salvo para efeito de estabilidade;

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o tempo laborado como servidor temporário deve ser considerado como efetivo serviço, sendo contado para efeito de concessão do adicional por tempo de serviço;

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,

ajuizada por
CELESTE MARIA DA SILVA LEITE
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, a autora/apelada ajuizou a referida ação narrando que foi servidora temporária na Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), da Prefeitura Municipal de Belém, no período de jun/2006 até out/2019.

Afirmou que solicitou administrativamente o pagamento do adicional, no entanto, o pedido foi negado.

Assim, requereu o pagamento dos valores retroativos devidos por todo o período em que, deveria ter sido implementado automaticamente o ATS e não o foi, no importe de R$ 6.888,54 (seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), e danos morais não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Quanto ao pedido de pagamento de indenização por danos morais da autora, este, de fato, não merece ser acolhido uma vez que não restou demonstrado dano de cunho moral.
(...)

Dispositivo.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos para determinar ao
MUNICÍPIO DE BELÉM
que proceda ao pagamento, em favor de
CELESTE MARIA DA SILVA LEITE
, das diferenças do adicional por tempo de serviço, as quais devem ser apuradas em fase de cumprimento da sentença, respeitado o limite do prazo prescricional de cinco anos a partir da propositura da ação, incidindo correção monetária pelo IPCA-E calculada de acordo com o fixado no RE 870947 e no REsp 1.492.221/PR e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), desde a data da citação.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

14777512 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, o advogado que representa o ente recorrente argumenta que o Adicional por Tempo de Serviço, conhecido como Triênio, consiste no acréscimo ao vencimento do servidor, de forma definitiva, a cada três anos de efetivo serviço público, conforme estabelecido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/90).

Afirma que a legislação exige que o exercício do cargo seja efetivo, ou seja, é necessário comprovar que não houve interrupção no período necessário para a obtenção do direito ao adicional. Essa comprovação deve ser apresentada nos autos pela parte que alega ter direito, conforme as disposições do art. 373, I, do CPC.

Ressalta que, em dezembro de 2022, a servidora atingiria o requisito temporal para adquirir mais 5% de triênio. No entanto, a LC nº 173/2020 suspendeu a contagem em 28.05.2020, retomando apenas em 1º de janeiro de 2022, quando expiraram os efeitos da referida lei complementar. Dessa forma, a servidora teria, a partir de 01/01/2022, 12 meses e mais 3 dias para completar o tempo necessário à aquisição do triênio.

Afirma que a autora não possui direito ao recebimento da verba referente ao adicional por tempo de serviço (triênio) retroativo, uma vez que não apresentou a devida comprovação do direito nos autos, elemento essencial para a obtenção desse benefício. Nesse contexto, sustenta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo de primeira instância.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id nº

14777514 - Pág. 32).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14778464 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 15750905 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne recursal gira em torno da reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Município de Belém realizasse o pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço em favor da parte autora, relativos aos períodos de jun/2006 até out/2019, nos quais laborou como servidora temporária na Secretaria Municipal de Saúde (SESMA).

Destaco que, conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC/15, incumbia à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito, apresentando nos autos os documentos e elementos probatórios necessários para sustentar sua tese e demonstrar a existência dos fatos alegados.

Contrariamente ao argumento do ente apelante, verifica-se que a parte autora cumpriu com esse ônus, fornecendo evidências de que ocupou cargo temporário no âmbito municipal durante os períodos de jun/2006 a out/2019. O histórico funcional, anexado aos autos (id nº 14777469 - Pág. 1/2) pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Belém, confirma o total de 13 anos, 1 mês e 8 dias de efetivo exercício.

Ademais, o ente requerido, ora apelado, não apresentou nos autos qualquer fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da autora (II, art. 373).

No que tange ao pleito de pagamento de adicional por tempo de serviço, com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, ressalto que a matéria já é pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente. Vejamos:

A Lei Estadual nº 5810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º:

“Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

Art. 131 – O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

No âmbito municipal, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei Municipal nº 7.502/90, assim determina:

Art. 79. Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I – adicional por tempo de serviço;

Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%

Art. 81. O funcionário fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Assim, a legislação garante ao servidor público municipal o direito de receber um adicional por tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 3 (três) anos de serviço público prestado. Não há distinção na contagem do tempo de serviço com base na forma de admissão do servidor.

Com base nos dispositivos mencionados, observa-se que o tempo de serviço público desempenhado pela apelada junto ao ente municipal deve ser levado em consideração para todos os fins legais, exceto no que diz respeito à estabilidade.

Nesse sentido colaciono o entendimento jurisprudencial sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO EM QUE AS SERVIDORAS LABORARAM NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIAS QUE DEVE SER

COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DAS APELADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AFASTADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE TAMBÉM IMPÕE CONDENAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação Cível. A sentença condenou o Município de Óbidos a pagar o adicional de tempo de serviço suprimido do contracheque das apeladas. Inconformado o Município requer a improcedência da ação alegando que as apeladas não comprovaram que são servidoras efetivas.
2. De acordo com a legislação que regulamenta a matéria e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o tempo laborado pelo servidor na condição de temporário deve ser considerado como efetivo serviço, devendo ser computado para efeito de concessão de adicional de tempo de serviço.

Ademais, diversamente do que alegado pelo Município, os contracheques juntados aos autos demonstram que as apeladas são servidoras efetivas e se submetem ao regime jurídico administrativo.

(7338555, 7338555, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
PEDIDO DE CONCESSÃO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS - É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. LEI MUNICIPAL

OMISSA EM RELAÇÃO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. ANALOGIA AO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 - RJU/PA. CONCEDIDA MEDIDA PARA A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
À UNANIMIDADE
.

(...) (TJPA, 9460575, 9460575, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09-05-2022, Publicado em 24-05-2022)

Isso posto, tratando-se de questão pacificada no âmbito desta Corte, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, para determinar o pagamento do adicional de tempo de serviço à parte autora referente ao tempo que laborou como servidora em caráter temporário.

Além disso, observo que o ente municipal menciona que em dezembro de 2022 a servidora cumpriria o requisito temporal para adquirir mais 5% de triênio. No entanto, a LC nº 173/2020 suspendeu a contagem em 28.05.2020, retomando apenas a partir de 1º de janeiro de 2022, quando a servidora, a partir de 01/01/2022, teria o tempo necessário para a obtenção do triênio.

No entanto, é importante destacar que a pretensão da parte autora se limita ao período de jun/2006 até out/2019, sendo inadequado analisar a possível aquisição de triênio além do período mencionado na demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024